Tribunal: TJBA
Processo: 8000411-94.2019.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000411-94.2019.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FMC DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA, JANAINA ALVES DE ARAUJO

APELADO: EMPORIO CARD LTDA

Advogado(s)
:
LILIANE CALHAU DE PAULA BATALHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. SISTEMA DE CARTÕES MAGNÉTICOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO DIREITO ALEGADO. FRAUDE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FMC Derivado de Petróleo Ltda. contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada em face de Empório Card Ltda., visando o recebimento de R$ 37.529,65, referentes ao fornecimento de combustível à Prefeitura de Uruçuca/BA, operacionalizado por sistema de cartões magnéticos gerido pela ré. A sentença reconheceu inconsistências nas provas documentais apresentadas pela autora, presumindo a ocorrência de fraude e afastando a obrigação da ré de efetuar o repasse dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa ré tem obrigação de repassar os valores decorrentes da comercialização de combustível realizada com cartões magnéticos; (ii) estabelecer se há enriquecimento sem causa por parte da ré, diante do alegado inadimplemento contratual e da ausência de prova de fraude por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes está demonstrada, mas inexiste comprovação da efetiva realização das vendas alegadas pela autora, em razão de diversas irregularidades nas notas fiscais e ausência de individualização dos abastecimentos por veículo.

4. A documentação apresentada pela ré revela a ocorrência de fraude, como volumes desproporcionais de combustível para veículos pequenos e repetição de assinatura em diferentes cartões, além de emissão de notas fiscais posteriores às supostas vendas.

5. A ausência de pagamento dos valores pelo Município à empresa ré, que, inclusive, propôs ação de execução para reaver quantias já adiantadas, demonstra que não houve enriquecimento ilícito nem obrigação de repasse à autora por serviços não comprovadamente prestados.

6. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o art. 373, inciso I, do CPC, não logrando infirmar os elementos probatórios apresentados pela ré, em sentido contrário.

7. Majoração dos honorários sucumbenciais de 15% para 17% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de individualização das vendas e irregularidades na documentação apresentada pela autora afastam o direito à cobrança por supostos fornecimentos de combustível.

2. A comprovação de fraude e a inadimplência do Município com a empresa administradora de cartões impedem o reconhecimento de enriquecimento ilícito da ré.

3. Cabe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, não se desincumbindo desse encargo quando os elementos probatórios apontam inconsistências.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389 e 884; CPC, arts. 373, I e II; art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000144-30.2016.8.05.0269, Rel. Juiz Substituto Manuel Bahia, 4ª Câmara Cível, j. 08.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000411-94.2019.8.05.0269
, em que figuram, como apelante,
FMC DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA
, e, como apelada,
EMPÓRIO CARD LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)